Tribunal: CARF
Processo: 13629.000083/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000083/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FREDERICO AUGUSTO CHEQUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000083/2011-62
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000083/2011-62

Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado na Notificação de Lançamento
às fls. 04/08. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no valor de
R$ 3.780,92, multa de ofício (75%) no valor de R$ 2.835,69, além de juros de mora,
estes calculados até 30/09/2010.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte, tendo sido apurada a dedução indevida de despesas médicas no
montante de R$ 13.748,78, conforme a seguir discriminado:
- Centro de Imagem Diagnósticos – CNPJ no 42.771.949/0002-16 – valor glosado: R$
1.328,78;
- Hospital SOCOR S/A – CNPJ no 17.312.612/0001-12 – valor glosado: R$ 12.420,00.
Na complementação da “descrição dos fatos e enquadramento legal” posta na peça
fiscal consta a seguinte informação:
“A glosa das despesas médicas foram motivadas pela falta de apresentação de
documentação hábil. Quanto às despesas pagas ao Hospital SOCOR, a nota fiscal está
em nome do irmão do declarante (MARCUS VINICIUS CHEQUER). Homem de muitas
posses, residente na cidade de Viçosa/MG. Certamente as despesas foram pagas pelo
irmão que se encontra relacionado como dependente na DIRPF em análise e nem tem
perfil para tal.”
Cientificado do lançamento em 21/03/2011, conforme Aviso de Recebimento à fl. 41, o
interessado apresentou impugnação, às fls. 03 e 42, alegando, em síntese, que:
- estava anexando ao processo a cópia da nota original do Hospital SOCOR no valor de
R$ 12.420,00;
- foram apresentados inúmeros documentos que comprovam a internação naquele
estabelecimento hospitalar no ano de 2007, e deste modo, não procede a alegação do
agente do Fisco acerca da ausência de documentação hábil;
- as despesas do Hospital SOCOR foram pagas por seu irmão, pois na condição de
enfermo não poderia comparecer a tesouraria para o acerto, no entanto, posteriormente o
reembolsou da quantia que havia sido paga ao hospital, da seguinte forma: dois cheques
no valor de R$ 4.000,00 cada e um cheque no valor de R$ 4.500,00, conforme cópias
anexadas ao processo;
- os cheques não estavam nominais a seu irmão, que os utilizou para pagamento de
compromissos, sendo que, dois destes cheques, estavam nominais ao Sr. Maurílio
Aparecido Amaral, funcionário de seu irmão;
- não conseguiu obter a segunda via da nota fiscal referente ao exame feito na Clínica
Axial, posto que referido estabelecimento não localizou a documentação, em razão do
exame ter sido realizado no ano de 2007, todavia, segue em anexo o cheque pago a
Clínica, no valor de R$ 1.328,78, comprobatório da despesa.
Na sequência, por meio do despacho à fl. 59 se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A falta de comprovação, por documentos hábeis e idôneos, dos pagamentos por serviços
médicos e odontológicos enseja a manutenção dos valores glosados, posto que todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000083/2011-62

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi mantido pelo acórdão recorrido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação foi tempestivamente apresentada, preenchendo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento.
Com a apresentação da peça de defesa o contribuinte anexou documentação com o
objetivo de comprovar o direito à dedução das despesas médicas apontadas no
lançamento.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000083/2011-62

§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(...)
Conforme se pode observar da legislação em destaque, poderão ser deduzidos da base
de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, e
ainda, referentes a aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Deve-se salientar que o direito à dedução de despesas médicas está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual.
E mais, em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Portanto, sempre que entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa
de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
Vale ainda mencionar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3°, do Decreto-Lei
n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para este o ônus probatório e, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, resultando no não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação.
E referido dispositivo está em consonância com o princípio de que o ônus da prova cabe
a quem a alega. Nesse sentido, o art. 333 do Código de Processo Civil prevê que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso em exame, examinando primeiramente as cópias de cheques anexadas às fls.
43/46 dos autos, verifica-se que não há como vincular tais documentos ao alegado
reembolso da despesa médica declarada como tendo sido efetuada junto ao Hospital
SOCOR, no montante de R$ 12.420,00.
Assim, embora o contribuinte ratifique em sua peça de defesa que o ônus do pagamento
de tal dispêndio foi suportado por seu irmão, Sr. Marcos Vinícius Chequer, não se
observa no presente caso a necessária comprovação de que, de fato, ocorreu o
reembolso alegado, na medida em que o somatório dos valores constantes nos 03
cheques apresentados totalizam o montante de R$ 12.500,00, divergindo, assim, do
valor total da despesa que resultou na emissão da Nota Fiscal de Serviço no 038382, à fl.
47.
Relevante, ainda, frisar que os citados cheques não estão nominativos ao Sr. Marcos
Vinícius Chequer, mas sim a funcionário deste, o Sr. Maurílio Aparecido Amaral, não
havendo, deste modo, como inferir que se referem ao reembolso da despesa médica em
questão. Logo, ausente a comprovação de que o impugnante suportou o ônus do
pagamento desta despesa médica, correta esta glosa efetuada no lançamento.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000083/2011-62

O contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentou declaração de seu irmão
(fl. 74), no qual afirma que pagou a despesa médica referente ao Hospital Socor S/A, devido ao
fato de seu irmão estar internado (nota fiscal 28382, de 04/06/2007), tendo sido reembolsado, em
13/06/2007, mediante três cheques sequenciais emitidos naquela data, dois deles pós datados,
tendo sido todos repassados a terceiros, conforme se infere da divergência de grafia dos nomes
apostos no campo “nominal” (fls. 75/76).
A nosso ver, restou comprovado o reembolso da aludida despesa médica, ante o
quadro fático delineado, consistente na proximidade da data da nota fiscal e dos cheques, no fato
de as três cártulas serem sequenciais e totalizarem praticamente o valor da nota fiscal, e na
situação de o contribuinte ter sido internado, não sendo incomum, nesses casos, socorrer-se de
um parente próximo.
Estando comprovada a despesa médica, com base nos documentos apresentados,
deve ser reestabelecida a despesa médica.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 96
DF CARF MF
Original